Tribunal: TJDFT
Processo: 0007815-16.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007815-16.2013.8.07.0004 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES FILHO RECORRIDOS: FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE PADUA GOMES DA SILVA, PATRICIA GONZAGA GONCALVES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. 1. A valoração do acervo probatório constante dos autos, não tem o condão de caracterizar violação do princípio da não surpresa, previsto no artigo 20 do Código de Processo Civil, quando verificado que às partes foi assegurado o exercício regular do contraditório. 2. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de intimação dos réus para apresentarem a via original do contrato com a assinatura de todas as partes contratantes, caracteriza cerceamento de defesa, quando constatado que a pretensão deduzida na inicial foi julgada improcedente em virtude de não ter sido apresentado o referido instrumento contratual assinado. 3. Apelação Cível conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. O recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso I, e § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o ônus da prova caberia aos autores/recorridos, o que não aconteceu. II – O recurso é tempestivo, a partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 373, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que o julgamento antecipado da lide importou inegável cerceamento de defesa, uma vez que a demanda foi apreciada sem que houvesse a intimação da parte ré para juntada do contrato original, documento este relevante para a solução do litígio, em evidente prejuízo à defesa dos autores/recorridos. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003